Tribunal: CARF
Processo: 10875.903429/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903429/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.603 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MPX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE.
A simples retificação da DCTF após a emissão de despacho decisório
desfavorável não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que se pretende compensar. É necessário comprovar a
existência do direito creditório, o que se faz por meio da documentação fiscal e
contábil, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins-Cumulativa paga a
maior ou indevidamente, no valor de R$ 341,94, referente ao período de apuração
novembro/2014, não homologada porque o pagamento foi utilizado integralmente na quitação
dos débitos do período (fl. 12).
A interessada explicou em sua Manifestação de Inconformidade que no mês de
novembro/2014 a Cofins relativa a nota de prestação de serviço foi paga sem dedução do valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903429/2015-18
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903429/2015-18

retido na fonte, destacado nas notas. Juntou cópia do Despacho Decisório, recibo de entrega da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições anterior à emissão do Despacho Decisório,
Per/Dcomp, Darf e as notas fiscais de serviços emitidas (fls. 2 a 11).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza considerou a
Manifestação de Inconformidade improcedente porque não comprovada a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Consignou-se no voto que os valores destacados nas notas fiscais referiam-se
apenas ao valor da Cofins calculada sobre o valor do serviço prestado e, consultada a Declaração
de Imposto de Renda Retida na Fonte (DIRF), não foi encontrada a alegada retenção. Ademais, a
EFD-Contribuições tinha valor apenas informativo, sendo necessária a juntada da escrituração
contábil e fiscal para demonstrar a existência do crédito. O Acórdão DRJ no 08-40.671 foi
dispensado de ementa (fls. 27 a 31).
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 03.11.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 35, e protocolizou o Recurso Voluntário em 01.12.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 37.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 46), a recorrente reiterou o recolhimento a maior e
informou que, tendo chegado à conclusão de que o indeferimento teria decorrido da falta de
retificação da DCTF, decidiu solicitar a sua retificação e apresentar novo PER/Dcomp,
transmitido em 27.11.2017, para reavaliação do processo. Juntou o novo PER/Dcomp e a DCTF
retificadora (fls. 48 a 56).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Iniciemos por alguns esclarecimentos quanto aos fundamentos da decisão de
primeira instância, que aparentemente não teriam sido bem compreendidos, como se vê pelo
trecho do Recurso Voluntário abaixo transcrito:
Realizamos o PER/DCOMP n° 40703.28982.300915.1.2.04-5091 transmitida em
30/09/2015, o mesmo foi indeferido, entramos com recurso através do processo n°
10875.903429/2015-18, o qual a solicitação da restituição foi negada.
Avaliamos que o processo foi improcedente pela falta de retificação da DCTF em
época, sendo assim, realizamos a retificação por meio da DCTF n° 05.63.90.71.61-
09, e solicitamos um novo pedido de restituição através do PER/DCOMP n° 32462
54112.271117.1.2.04-1493 para reavaliação deste processo.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
recurso:
a) Pedido de Restituição devido, pois houve o recolhimento a maior da COFINS, a
retenção federal não foi deduzida referente a NFS-e n° 68, devendo ser restituído o
valor total de R$ 341,93. (grifado)
A relatora do Acórdão recorrido iniciou seu voto com o argumento de que o valor
destacado na nota fiscal referia-se ao tributo calculado em relação ao valor do serviço prestado,
não servindo para demonstrar que ocorrera pagamento indevido, e que, efetuada consulta à
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903429/2015-18

DIRF, nos sistemas da Receita Federal, não encontrou a retenção alegada. Transcrevo o trecho
do Acórdão, in verbis:
Consta dos autos que o requerente apresentou notas fiscais eletrônicas de serviço, nos
quais relata pagamento indevido da Cofins. Entretanto, nos casos em que se solicita a
restituição do referido tributo retido em fonte, as notas fiscais não destacam esses
valores, pois se referem apenas ao que foi recolhido em razão do cálculo sobre o
valor do serviço prestado. Em consulta às informações constantes nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), não foram encontradas as retenções
de valores de Cofins questionadas. Já sobre os documentos relativos a serviços
prestados para o exterior, não há descrição de qualquer valor retido ou pago
indevidamente. (grifado)
Prosseguiu a relatora afirmando que, em não tendo sido encontrada a retenção,
caberia à requerente instruir o pleito com documentos probatórios, no caso, a escrituração
contábil e fiscal. Porém, constatado que a interessada não havia providenciado essa instrução
probatória, e considerando a divergência entre PER/Dcomp e DCTF, bem como o fato de que a
EFD-Contribuições tinha natureza apenas informativa, concluiu que não havia sido demonstrada
a certeza e liquidez do crédito pleiteado, razão pela qual considerou o recurso improcedente.
Seguem os trechos pertinentes:
Dessa forma, com apenas os documentos apresentados nos autos, não se pode
garantir a liquidez e certeza do crédito tributário. Registre-se que é a escrituração
contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela apresentação de documentos
probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra a efetiva base de cálculo e
apuração dos tributos federais.
Seguindo a análise, tratando-se de Pedido de Restituição (PER) eletrônico, a verificação
dos dados informados pela contribuinte foi realizada de forma eletrônica: comparando-
se o pagamento indicado como tendo sido a maior com a informação de débito
constante da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ativa à
época. Constatando que o DARF de recolhimento informado estava integralmente
utilizado para quitação do débito declarado em DCTF, não resta créditos passíveis de
restituição.
....................................................................................................................................
Além disso, os valores apresentados na EFD - Contribuições têm natureza apenas
informativa e, portanto, não constituem o crédito tributário, pois, não representam
confissão de dívida por absoluta falta de previsão legal neste sentido. Já os débitos,
apresentados em DCTF, por expressa disposição legal, constituem confissão de dívida
e, portanto, são instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário.
....................................................................................................................................
Evidente que, à época da entrega da DCTF, a contribuinte verificou a ocorrência do fato
gerador do tributo e apurou o montante a pagar conforme confessado, declarado e
recolhido. Para provar que houve erro de preenchimento da DCTF, teria que
provar que o que foi anteriormente declarado, confessado e recolhido não era
condizente com a realidade, e mais, que outro valor traduziria o realmente devido, ante
a legislação tributária aplicável. (grifado)
Pelo exposto, vê-se que a razão do julgamento desfavorável não foi a falta de
retificação da DCTF, como considerou a recorrente, mas a ausência de prova da existência do
crédito.
Este tipo de processo requer uma produção probatória bem específica, uma vez
que pode ser difícil para o prestador de serviços obter prova de que o tomador de serviços
realmente pagou o tributo destacado. Por isso, essencial que a recorrente tivesse atendido às
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903429/2015-18

observações da relatora no que toca à documentação necessária para o reconhecimento do direito
creditório, com as quais estou integralmente de acordo.
O pagamento do tributo retido na fonte era responsabilidade do tomador de
serviços. Uma vez constatado pela DRJ o descumprimento da obrigação, para que o prestador de
serviços não fosse penalizado e pudesse eventualmente ser restituído, a recorrente precisaria ter
demonstrado: i) que efetivamente recebeu o valor da nota diminuído das retenções na fonte, por
meio de extrato bancário, comprovante de transferência, etc.; ii) que promoveu escrituração
contábil coerente e compatível com a situação, na qual foi registrada a diferença entre o valor
total da nota e o valor efetivamente recebido; e iii) que ofereceu essa receita à tributação,
permitindo à Receita Federal ter conhecimento sobre a operação e sobre o surgimento do fato
gerador.
Contudo, a recorrente nada trouxe, apenas retificou a DCTF e transmitiu outro
PER/Dcomp.
Causa estranheza a linha adotada no Recurso Voluntário, no sentido de que a
deficiência probatória se resolveria pela mera retificação da DCTF. A relatora apontou que havia
uma discrepância entre DCTF e PER/Dcomp, razão do indeferimento inicial por despacho
eletrônico, mas em nenhum momento afirmou que seria necessária a retificação da DCTF. Ao
contrário, apontou que seria necessário provar documentalmente o erro no preenchimento da
DCTF, apenas isso. Assim, diante da ausência dos documentos requeridos pela relatora do
Acórdão recorrido, não há como reconhecer o pagamento indevido.
Por fim, quanto ao novo PER/Dcomp transmitido em 2017, informo que é vedada
a reapresentação de compensação não homologada, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017 e todas as outras normativas que a precederam. Segue o artigo pertinente:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a
compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto:
....................................................................................................................................
IV - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; (grifado)
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital